Tribunal: TJMT
Processo: 1020868-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020868-67.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BRUNA FRANCIELE MODENA E OUTROS em virtude de decisão proferida pelo juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0004142-69.2018.8.11.0055 ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a tutela de urgência postulada e, por consequência, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.
Em suas razões recursais, os Agravantes afirmam que, ao contrário do fundamentado pelo Julgador de primeiro grau, “o pedido de alongamento e laudo foi apresentado elaborado e assinado em maio de 2017 e as trocas de e-mails se findaram em 31/08/2017, em documento devidamente assinado por Engenheiro Agrônomo e enviado ao Gerente do Banco Marlon, com cópia a GECOR, juntado aos autos anexo ID 65011353”.
Ressalta que o Banco do Brasil acompanhou toda a catástrofe climática e recebeu o pedido formal, com seus ajustes muito antes do vencimento da operação, quando ainda as operações estavam regulares, de modo que faz jus ao alongamento da dívida.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que sejam suspensos quaisquer atos expropriatórios no feito executivo.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na hipótese, nesta fase de cognição primária, verifico que sobressaem elementos quanto à probabilidade do direito invocado pelos Agravantes, posto que quando do julgamento do Recurso de Apelação n.o 0009354-71.2018.8.11.0055, foi reconhecido o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, a ser paga em 05 (cinco) prestações anuais de 3.300 quilos de soja, com vencimento a ser definitivo pelo Banco do Brasil S.A. de modo que foi julgado extinto o feito executivo.
Do mesmo modo, é evidente o perigo de dano decorrente da manutenção do decisum até o julgamento final de recurso, pois foi determinado o prosseguimento do feito executivo, o que pode acarretar no início dos atos expropriatórios nos imóveis dos Recorrentes.
Dessa forma, ante a demonstração dos requisitos, DEFIRO o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz de origem, com urgência.
Intimem-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora